Tribunal: CARF
Processo: 10183.901214/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus da prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado para sua apreciação.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PROVA. COMPROVAÇÃO. ART. 170 DO CTN.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo contribuinte, porque é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN.
ARTIGO 24 DA LEI N. 11.457/2007. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE.
O art. 24 da Lei n° 11.457/2007 não prevê obrigações ou consequências específicas para um processo que tenha duração superior ao referido prazo, tratando-se de norma meramente programática. A incidência de juros decorre da aplicação do disposto no §3o do artigo 61 da Lei no 9.430/96.

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
RESSARCIMENTO, ESTABELECIMENTO EQUIPARADO A INDUSTRIAL. IMPOSSIBILIDADE.
O texto do art. 11 da Lei no 9.779/99 é taxativo em atribuir o direito ao ressarcimento do saldo credor do IPI apurado na escrita fiscal às operações decorrentes da industrialização e não da revenda de produtos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.901214/2011-19
ACÓRDÃO
3002-003.587 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONTINI & CIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos
respectivos elementos de prova. O ônus da prova é de quem alega. A busca
da verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que
tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as
provas necessárias à comprovação do crédito alegado para sua apreciação.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PROVA. COMPROVAÇÃO. ART. 170 DO CTN.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado
pelo contribuinte, porque é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de
certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN.
ARTIGO 24 DA LEI N. 11.457/2007. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO.
SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE.
O art. 24 da Lei n° 11.457/2007 não prevê obrigações ou consequências
específicas para um processo que tenha duração superior ao referido
prazo, tratando-se de norma meramente programática. A incidência de
juros decorre da aplicação do disposto no §3o do artigo 61 da Lei no
9.430/96.

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
RESSARCIMENTO,
ESTABELECIMENTO
EQUIPARADO
A
INDUSTRIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.587 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901214/2011-19
2
O texto do art. 11 da Lei no 9.779/99 é taxativo em atribuir o direito ao
ressarcimento do saldo credor do IPI apurado na escrita fiscal às operações
decorrentes da industrialização e não da revenda de produtos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Gisela Pimenta Gadelha, Keli
Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva
Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade oposta contra o despacho decisório que não
homologou a compensação declarada no PER/DCOMP no 37489.05787.240908.1.101-6196,
relativamente ao 1o trimestre de 2007, no montante de R$ 277.040,98 (duzentos e setenta e sete
mil e quarenta reais, noventa e oito centavos).
O Despacho Decisório não homologou as compensações, sob o fundamento de que
não teria havido o destaque do IPI nas notas fiscais de saída, que teria havido a falta de entrega
das notas fiscais de entrada e, ainda, que a documentação teria sido entregue de forma
incompleta, tendo sido encontradas divergências entre as cópias das notas fiscais entregues e os
arquivos encaminhados pelo contribuinte.
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.587 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901214/2011-19
3
Regularmente
cientificado,
o
interessado
apresentou
manifestação
de
inconformidade, na qual, em síntese, alegou: 1) em sede preliminar, que o despacho decisório
careceria de motivação; 2) no mérito, dissertou sobre a não cumulatividade do IPI; 3) sustentou
que em homenagem ao princípio da verdade material, não poderia ter havido descarte de
documentos ainda que divergentes, mas sim, deveria ter fiscalização se aproveitado daquele que
se considerasse ter maior credibilidade.
Em julgamento, acordaram os membros da 8a Turma da DRJ/RPO, por unanimidade
de votos, julgar improcedente a manifestação de inconformidade para não reconhecer o crédito e
não homologar a compensação declarada, nos termos do relatório, abaixo destacado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
CRÉDITOS DE IPI. CRÉDITOS PASSÍVEIS DE RESSARCIMENTO.
É passível de ressarcimento apenas o crédito decorrente das aquisições de
matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização. Também é passível de ressarcimento, por expressa disposição
legal, o crédito presumido apurado pelo estabelecimento matriz. Qualquer
outro tipo de crédito não é passível de ressarcimento, garantida a sua
manutenção na escrita fiscal para fins de dedução dos débitos de IPI.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
PRODUÇÃO
DE
PROVAS.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIAS
E
PERÍCIAS.
PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
O momento da apresentação das provas é na impugnação e a juntada de
documentos após este momento somente é permitida nas situações
expressamente previstas. É dispensável a realização de diligência ou perícia
quando os documentos integrantes dos autos revelam-se suficientes para
formação de convicção do julgador.
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS. DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe a quem reivindica um direito creditório comprovar a sua existência.
Por envolver a fruição de créditos, cabe à requerente o ônus de demonstrar,
de forma cabal e específica, o seu direito. Trata-se de postulado do Código de
Processo Civil, adotado de forma subsidiária na esfera administrativo-
tributária. Quem não prova o que afirma, não pode pretender ser tida como
verdade a existência do fato alegado, para fundamento de uma solução que
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.587 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901214/2011-19
4
atenda ao pedido feito. Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

O Recorrente interpôs Recurso Voluntário diante do acórdão proferido pela DRJ,
alegando, preliminarmente, que o acórdão não estaria bem fundamentado e caracterizaria
cerceamento do direito de defesa. No mérito, dissertou sobre a não cumulatividade do IPI e,
alternativamente, sustentou pela exclusão dos juros de mora incidentes sobre o período que
supere o prazo de 360 dias da data do protocolo inicial, com base no art. 24 da Lei no 11.457/07.

É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.

Em sua peça recursal, o Contribuinte alega cerceamento de defesa em razão da
falta de fundamentação do v. acórdão recorrido. Senão vejamos:

Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.587 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901214/2011-19
5

Entendo, no entanto, que tal alegação se confunde com o mérito da questão. Isso
porque embora o Recorrente alegue suposta falta de fundamentação do r. acordão recorrido, na
verdade se insurge contra o mérito da decisão que entendeu pela ausência de comprovação pelo
Recorrente, do seu direito creditório. Assim sendo, essa questão será tratada no tópico quanto ao
ônus da prova.


Ônus da prova do direito creditório

Importa saber, na presente discussão, se a documentação disponibilizada pela
interessada é suficiente para aferir a certeza e a liquidez do direito creditório. Nesse diapasão,
deve a interessada comprovar a existência de crédito decorrente de aquisições de matéria-prima,
produto intermediário e material de embalagem e demonstrar a apuração do saldo credor
ressarcível.
É o que passo a analisar.
Depreende-se pela leitura do Relatório Fiscal que o contribuinte não efetuou a
juntada dos documentos solicitados, o que inviabilizou a verificação do crédito fiscal pleiteado,
vejamos:

Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.587 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901214/2011-19
6
“No exercício das funções de Auditor Fiscal da Receita Federal e na forma do disposto no art.
7o da Lei no 2.354/54 e no art 7o do Decreto no 70.235, de 06 março de 1972, recebi a
incumbência de fiscalizar, mediante o RPF de no 0130100-2011-00109-5, operação 91131 -
verificações de créditos e compensações indicadas pelo SCC, dos trimestres referente ao 3o
trimestre de 2006 ao 2o trimestre de 2008, os pedidos de ressarcimentos de IPI solicitados
pelo contribuinte além de observar as compensações efetuadas. Em 19 de abril de 2011 foi
efetuado um TERMO DE INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL, que foi recepcionado pelo
contribuinte em 02 de maio de 2011 que intimava, ipsis litteris, "1. Cópias autenticadas das
Notas Fiscais de Entrada referente aos meses de julho de 2006 a dezembro de 2008; 2. Livro
de Registro de Apuração do IPI referentes aos anos de 2006, 2007 e 2008; 3. Livro de Registro
de Entradas referentes aos anos de 2006, 2007 e 2008; 4. Livro de Registro de Saídas
referentes aos anos de 2006, 2007 e 2008; 5. Descrição dos processos de industrialização
esclarecendo quais são os insumos (matéria-prima, produtos intermediários e material de
embalagem) utilizados em cada um dos produtos acabados e de que forma ocorre essa
utilização; 6. Apresentar relação dos produtos acabados com descrição, composição,
classificação fiscal na TIPI e alíquota; 7. Cópias autenticadas das notas fiscais de saídas
referente aos meses de julho de 2006 a dezembro de 2008
O contribuinte envia parte da documentação em 06 de junho de 2011. Na análise da
documentação foi observado que além de faltarem algumas informações as que chegaram
vieram com deficiências evidentes, tendo vindo, inclusive, arquivos com senhas que não foram
fornecidas e depois nem o contribuinte sabia qual era. . Assim em 01 de setembro de 2011 foi
feito um TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL, que reintimava o mesmo a apresentar, in verbis, " 1.
Cópias autenticadas das Notas Fiscais de Entrada referente aos meses de janeiro de 2007 a
julho de 2008, em arquivos mensais; 2 .Livro de Registro de Entradas referentes aos anos de
2006, 2007 e 2008; 4. Livro de Registro de Saídas referentes aos anos de 2006, 2007 e 2008; 5.
Descrição dos processos de industrialização esclarecendo quais são os insumos (matéria-
prima, produtos intermediários e material de embalagem) utilizados em cada um dos
produtos acabados e de que forma ocorre essa utilização; 6 .Apresentar relação dos produtos
acabados com descrição, composição, classificação fiscal na TIPI e alíquota; 7. Cópias
autenticadas das notas fiscais de saídas referente aos meses de janeiro de 2007 a julho de
2008, em arquivos mensais. OBS: FAVOR NÃO ENVIAR ARQUIVOS COM SENHAS......." O
contribuinte não se manifestou e só restou as informações disponibilizadas anteriormente que
foram trabalhadas da melhor maneira possível e assim a fiscalização houve por bem efetuar
em 02 de agosto de 2012 um novo TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL, recepcionado pelo
contribuinte em 13 de agosto de 2012, que intimava o contribuinte a apresentar em vinte dias
, relação de notas fiscais de saídas de mercadorias que deveriam constar o valor do IPI e não o
foram, exemplificando como fazer. Novamente a espera e novamente o contribuinte não se
manifestou e assim em 29 de novembro de 2012 foi efetuado um TERMO DE REINTIMAÇÃO
FISCAL recepcionado pelo contribuinte em 20 de dezembro de 2012, que reintimava o
seguinte, in verbis, " ...(...) REINTIMAMOS o contribuinte, acima identificado, a apresentar, no
prazo de 10 ( DEZ ) dias, todas as planilhas solicitadas no Termo de Intimação Fiscal datado de
02/08/2012 e que até a presente data ainda não recebemos nenhuma comunicação por parte
do contribuinte." O contribuinte enviou duas vezes os arquivos magnéticos solicitados e foram
reprovados de pronto por não permitir tratar os dados adequadamente e assim em 15 de
maio de 2013 ( consta no documento como a data sendo 15 de junho de 2013 mas está
incorreta ) foi emitido um TERMO DE CIÊNCIA E DE SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS ,
recepcionado pelo contribuinte em 22 de maio de 2013 especificando o seguinte, in verbis, " 1.
Foi encaminhado ao contribuinte Termo de início de Procedimento Fiscal que foi recepcionado
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.587 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901214/2011-19
7
em 02 de maio de 2011 intimando-o a apresentar: a. cópias autenticadas das notas fiscais de
entrada referente aos meses de julho de 2006 a dezembro de 2008; b. Livro de Registro de
Apuração do IPI referente aos anos de 2006, 2007 e 2008; c. Livro de Registro de Entradas
referente aos anos de 2006, 2007 e 2008; d. Livro de Registro de Saídas referentes aos anos de
2006, 2007 e 2008; e. Descrição dos processos de industrialização esclarecendo quais são os
insumos ( matéria prima, produtos intermediários e material de embalagem) utilizados em
cada um dos produtos acabados e de que forma ocorre essa utilização; f. Apresentar relação
dos produtos acabados com descrição, composição, classificação fiscal na TIPI e alíquota; g.
Cópias autenticadas das notas fiscais de saídas referente aos meses de julho de 2006 a
dezembro de 2008. Esclareça-se que até a presente data o Termo de Início ainda não foi
atendido e que de acordo com Artigo no 19 de Instrução Normativa no 600 de 28 de dezembro
de 2005, fica condicionado o reconhecimento do direito creditório à apresentação dos
documentos e informações solicitadas no referido Termo de início. Assim sendo reiteramos o
pedido efetuado e salientamos mais uma vez O NÃO ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DO
TERMO DE INÍCIO RETRO REFERIDO IMPLICARÁ NO INDEFERIMENTO TOTAL DOS PEDIDOS DE
RESSARCIMENTOS E DE COMPENSAÇÕES EFETUADOS PARA OS MESES DE JULHO DE 2006 A
DEZEMBRO DE 2008." Em 10 de junho de 2013 o contribuinte responde apresentando parte da
documentação e envia arquivos digitais de notas fiscais de saídas de mercadorias referente ao
primeiro semestre de 2007 faltando apenas a indicação dos CFOP’s mas que poderiam ser
trabalhados. Em 17 de junho de 2013 foi emitido um novo TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL,
recepcionado pelo contribuinte em 17 de junho de 2013, intimando-o a apresentar cópias
autenticadas das notas fiscais de entradas conforme relação anexa enviada ao mesmo e
também apresentar os arquivos magnéticos das notas fiscais de saídas conforme modelo já
referido em termos de intimações anteriores ( iguais as que ele enviou referente ao primeiro
semestre de 2007 ). Também em 17 de junho de 2013 foi emitido um TERMO DE DEVOLUÇÃO
DE DOCUMENTOS, recepcionado em 17 de junho de 2013, procedendo a devolução, in verbis,
" 1. 07 ( sete ) cds referente notas fiscais de entradas e saídas scaneadas. A fiscalização
analisou os cds e cosntatou a impossibilidade de se tratar magneticamente os dados porque
estão gravados de maneira que não permitem a sua utilização. Assim sendo devovlemos nesta
data os cds retro referenciados." Em 12 de julho de 2013 o contribuinte envia e-mail
confirmando a entrega das cópias das notas fiscais de entradas autenticadas. Assim foi
realizada a movimentação de termos e respostas do contribuinte durante o período da
fiscalização. Vale aqui salientar a demora pelas informações do contribuinte e que sempre
vieram faltando ou com irregularidades que não davam para sanar. Assim mesmo tentamos
realizar a fiscalização e num esforço sobre humano conseguimos conferir algumas
documentações que apesar de vierem com defeitos pudemos aproveitar algumas dessas
parcas informações. Apesar do esforço não foi possível realizar a fiscalização por inteiro
devido às informações recebidas sempre com problemas e assim passamos a analisar os
pedidos de ressarcimentos solicitados pelo contribuinte com a documentação que nos foi
entregue e pode ser aproveitada."

Sobre este ponto, é preciso deixar claro que o princípio da verdade material e a
possibilidade de realização de diligências não podem ser utilizados com a finalidade de suprir a
insuficiência probatória ou a omissão da parte interessada em produzir as provas necessárias.
Já estabelecia o anterior Código de Processo Civil (Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973), vigente à época dos fatos:
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.587 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901214/2011-19
8

Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.

Nesse sentido, vem entendendo este Egrégio Tribunal:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/07/2013
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou à
compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou maior
que o devido.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de
prova. O ônus da prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a suprir a
inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado,
as provas necessárias à comprovação do crédito alegado para sua apreciação.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PROVA. COMPROVAÇÃO. ART. 170 DO CTN.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo contribuinte,
porque é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170
do CTN. (Processo no 10410.901035/2015-84 Recurso Voluntário Acórdão no 3301-013.723 –
3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 29 de janeiro de 2024)

Não sendo possível identificar o montante não tributado, é impossível certificar a
certeza do direito ao crédito.


Destaque de IPI nas saídas

A Douta fiscalização aduz que algumas operações do contribuinte (desbobinamento
e corte de bobinas e chapas de aço, sem alteração de sua espessura) não seriam caracterizadas
como industrialização e, por esta razão, as notas fiscais de saída teriam ocorrido sem o destaque
do IPI. As simples operações de REVENDAS de mercadorias não geram direito a crédito.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.587 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901214/2011-19
9
Ocorre que apesar de não ter havido o débito nas operações de saída, houve o
crédito na entrada dessas mercadorias, o que não é permitido pela lógica da não cumulatividade
entre débitos e créditos.
A mera revenda de mercadorias a não contribuintes do IPI não possibilita o
enquadramento do estabelecimento na condição de industrial ou equiparado. Dessarte, não faz
jus aos créditos nas respectivas aquisições.
Nesse sentido, vem entendendo este Egrégio Conselho Administrativos de Recursos
Fiscais, vejamos:

IPI. INDUSTRIALIZAÇÃO NÃO CARACTERIZADA.
O desbobinamento e o corte de papel com a mera finalidade de diminuir-lhe o tamanho, sem
modificação da apresentação, acabamento ou de suas propriedades químicas, quando
acondicionado apenas para transporte do produto, não configura industrialização. (Recurso
provido. Processo no: 10830.006590/93-47 Recurso no, 118.497 Acórdão no: 201-77.535)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007

RESSARCIMENTO, ESTABELECIMENTO EQUIPARADO A INDUSTRIAL. IMPOSSIBILIDADE.
O texto do art. 11 da Lei no 9.779/99 é taxativo em atribuir o direito ao ressarcimento do
saldo credor do IPI apurado na escrita fiscal às operações decorrentes da industrialização e
não da revenda de produtos. (Processo no 11020.007217/2008-94 Recurso no Voluntário
Acórdão no 3301-00.711 — 3a Câmara /1a Turma Ordinária Sessão de 28 de outubro de 2010)

Conforme se verifica, o ressarcimento está restrito aos casos de saldo credor,
decorrente de aquisição de matéria prima, produto intermediário e material de embalagem,
aplicados na industrialização e não a produtos de revenda.

Lei no 9.779/99

Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado em cada
trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto intermediário e
material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de produto isento ou
tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída
de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas normas expedidas pela Secretaria da
Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.587 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901214/2011-19
10
Ademais, mesmo que se admita o crédito nessas aquisições (nas hipóteses de
revenda a contribuintes do imposto), ele seria não ressarcível por não ser se tratar de matéria-
prima, produto intermediário e material de embalagem aplicados na industrialização, consoante o
art. 11 da Lei no 9.779, de 1999.
Também registrou a autoridade tributária que não foram entregues todas as notas
fiscais de entrada lançadas no PER/DCOMP, que atestariam o crédito pleiteado. Cumpre lembrar
que o RIPI condiciona a apropriação de crédito à existência de documento que lhe confira
legitimidade:
Art. 190. Os créditos serão escriturados pelo beneficiário, em seus livros fiscais, à vista do
documento que lhes confira legitimidade

Examinando o PER/DCOMP no 37489.05787.240908.1.1.01- 6196 (Ficha Livro
Registro de Apuração do IPI no Período do Ressarcimento - Saídas), verifica-se que todas as
operações de saída de produtos do estabelecimento, no 1o trimestre de 2007, foram declaradas
em “Outras”. De acordo com o Manual do PER/DCOMP, as operações registradas em “Outras”
devem contemplar aquelas beneficiadas com suspensão do imposto ou com alíquota zero.
Portanto, ante a profusão de informações inconsistentes, é impossível qualquer
conclusão acerca da certeza do direito creditório. É neste sentido a conclusão da análise do direito
creditório que consta à página 10 do despacho decisório:
A fiscalização, apesar de realizar um esforço muito grande no sentido de analisar as
informações trazidas pelo contribuinte , considerou as informações insuficientes para o total
esclarecimento sobre quais créditos seriam ressarcíveis e qual o seu montante devido as
informações trazidas não puderam esclarecer " in totum " as pendências observadas. Além de
não comprovar e não entregar todas as cópias de notas fiscais de entradas de matérias
primas para comprovar os créditos feitos em sua contabilidade também deixou de destacar o
IPI em notas fiscais de saídas que foram observadas pela fiscalização e que constam de
relação retro referida. Também não foram descritas as mercadorias vendidas nas notas fiscais
de saídas que foram consideradas pelo contribuinte, como, MERCADORIA PARA REVENDA ,
essas mercadorias poderiam ter o destaque do IPI ou poderiam ser objeto de estornos de
créditos sendo que não foi observado nenhum estorno em sua contabilidade assim como a
falta de destaque do IPI nas notas fiscais já retro mencionadas. Assim, esta fiscalização tentou
por todos os meios a análise correta e sem desvios do direito creditório argüido pelo
contribuinte mas não logrou êxito devido às informações enviadas além de contraditórias, em
alguns aspectos e momentos, não serem confiáveis e também por não terem vindo por
completo. Faltaram muitas informações e o contribuinte não teve o cuidado e nem a rapidez
de fornecer em tempo hábil o solicitado a fim de que se pudesse ter totais condições quanto
ao direito creditório pleiteado advindo assim o INDEFERIMENTO TOTAL do pedido de
ressarcimento.

Em suma:
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.587 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901214/2011-19
11
» A empresa alega que exerce atividades de industrialização, mas também
comercializa mercadorias adquiridas de terceiros em operações de revenda (inclusive aquelas
resultantes de desbobinamento, que não configura industrialização).
» Em operações de revenda, somente há direito ao crédito quando a mercadoria for
revendida, na qualidade de bem de produção, para estabelecimentos industriais ou revendedores.
Este crédito não é passível de ressarcimento em razão do disposto na Lei no 9.779, de 1999.
» Os produtos comercializados pela empresa são tributados pelo IPI, com alíquota
positiva ou à alíquota zero. Não obstante, todas as saídas no trimestre ocorreram sem débito do
imposto (segundo o que declara o PER/DCOMP). Não se sabe se essas operações não são
tributadas (pela mera revenda) ou, se tributadas, a razão da falta do destaque do imposto. » A
empresa não disponibilizou várias notas fiscais de entrada, comprobatórias do crédito, que
deveria manter em seus arquivos.

Portanto, nesse ponto entendo que também não assiste razão à Recorrente.

Dos juros de mora

Alega a Recorrente que teria havido violação ao princípio da razoável duração do
processo, destacando o artigo 24 da Lei no 11.457/07, o qual dispõe sobre o prazo de 360 dias a
contar do protocolo para que seja proferida decisão em relação aos pedidos administrativos.
Sustenta que não poderia incidir juros de mora sobre os valores devidos no prazo que tenha
ultrapassado o período de 360 dias.
Ocorre que a norma veiculada no art. 24, anteriormente transcrito, é de caráter
meramente programático e não estabelece qualquer tipo de sanção nas hipóteses em que o prazo
de 360 (trezentos e sessenta) dias ali previsto é supostamente descumprido por parte da
autoridade administrativa. Também é certo que ela não estipula a suspensão da incidência de
juros moratórios para estes casos.
Com base em tais fundamentos e no entendimento deste Egrégio Conselho, afasto
a alegada suspensão da incidência dos juros de mora em razão do excesso de prazo no processo
administrativo tributário.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ARTIGO 24 DA LEI N. 11.457/2007. INOBSERVÂNCIA DO
PRAZO. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE.
O art. 24 da Lei n° 11.457/2007 não prevê obrigações ou consequências específicas para um
processo que tenha duração superior ao referido prazo, tratando-se de norma meramente
programática. A incidência de juros decorre da aplicação do disposto no §3o do artigo 61 da
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.587 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901214/2011-19
12
Lei no 9.430/96. (Processo no 10580.720847/2008-40 Recurso Voluntário Acórdão no 2001-
004.396 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de 27 de julho de 2021)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA AO PRAZO DE 360 DIAS.
Havendo no art. 24 da Lei no 11.457/07 a definição do prazo de 360 dias para a prolação de
decisão administrativa pelos órgãos da administração federal, a mora que extrapole tal
período é imputável ao Estado, não ao contribuinte. A inteligência da Súmula CARF no 154 e o
teor do julgado pelo STJ no Recurso Repetitivo de Tema no 164 reconhecem que o prazo de
360 dias não é impróprio e transfere ao Fisco o ônus da mora, ratio iuris que extrapola os
casos de ressarcimento de créditos presumidos de IPI.
Tratando-se, contudo, de processo instaurado a partir de DCOMP transmitida pelo
contribuinte, entendo inaplicável o racional exposto, dado que o ônus de compensar tão
somente direito líquido e certo compete ao contribuinte, que tem a seu favor a atualização do
direito creditório também pela taxa Selic. (Processo no 10166.906524/2011-38 Recurso
Embargos Acórdão no 1201-006.819 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de 13 de junho de 2024)

Portanto, também não assiste razão à Recorrente por ausência de respaldo
legal.

Conclusão:

Por todo o acima exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 440
DF CARF MF
Original